Tribunal: TJPA
Processo: 0015351-51.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015351-51.2002.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RITA CAMARA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA DO VALOR APRESENTADO PELO IGEPREV. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Pretende o Igeprev o reconhecimento de excesso de execução na quantia de R$ 80.274, 21 (oitenta mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), e em consequência, o provimento do Recurso de Apelação interposto.

2.Analisando os autos, verifica-se que em petitório de fls. (id. 7059231, pág. 1/2), o IGEPREV apresentou cálculo (id. 7059231, pág. 3) apontando que o valor correto a ser executado seria o valor de R$ 383.734,21, apontando a quantia de R$ 15.470,61 (quinze mil, quatrocentos reais e sessenta e um centavos) como valor cobrado indevidamente.

3.Em virtude de tal manifestação, o juízo monocrático homologou por sentença o cálculo apresentado pelo IGEPREV no valor de R$ 383.734,21, motivo pelo qual a Exma. Desa. Helena Dornelles negou seguimento ao recurso de apelação por entender que o mesmo encontrava-se prejudicado (id. 7059238, pág. 2/5).

4. Desse modo, em virtude do juízo monocrático ter homologado a vontade das partes e tendo a ora agravada concordado com o montante apresentado pelo ora agravante, não há que se falar em excesso de execução, e em consequência verifica-se que o recurso restou prejudicado, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento à apelação encontra-se correta, devendo ser mantida.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11/04/2022 a 18/04/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 11 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV
visando a reforma da decisão proferida pela Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles que negou seguimento ao Recurso de Apelação interposto em face de
RITA CAMARA LEAL
.

A decisão acima mencionada, negou seguimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau homologou a vontade das partes, em razão do apelante ter concordado com os cálculos apresentados pela apelada nos Embargos à Execução, restando prejudicado o presente recurso, devido a falta de interesse processual.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 557 do CPC, nego seguimento ao recurso, posto que manifestadamente prejudicado em face do juízo singular ter homologado por sentença o cálculo apresentado pela apelada.”

Em suas razões (id. 7059239, págs. 1/7), menciona que a ora agravada trouxe aos autos memorial de cálculo apontando como devido o valor de R$ 464.008,42 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e oito reais e quarenta e dois centavos) referente ao valor principal corrigido e com juros além de honorários advocatícios.

Aponta que o valor mencionado constitui excesso de execução, pois deriva de erro de cálculo, pelo que impugna o valor de R$ 80.274,21 (oitenta mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), motivo pelo qual afirma ser devido o valor de R$ 383.734,21 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos).

Sustenta que a agravada aplicou taxas de juros variáveis que equivalem a 26,25%, apontando que deveriam ser calculadas na base de 0,5% ao mês desde a citação (06.05.2002) até a data da atualização da conta (03.01.04) correspondendo a 10% (dez por cento) sobre o principal corrigido ou sobre cada parcela devida corrigida.

Desse modo, afirma que o período da conta deveria iniciar em 27.11.2000 (data da impetração do mandado de segurança) e retroagir até 28.11.95.

Argui que o cálculo constante às fls. 35 dos autos encontra-se correto, pois o valor cobrado indevidamente de R$ 15.470,61 deve ser subtraído do valor principal R$ 306.178,34, e que o valor encontrado nesta operação aritmética de R$ 290.707,73 é que deve incidir juros de mora e honorários, o que totalizaria o valor devido de R$ 383.734,21.

Finaliza alegando estar evidenciado o excesso de execução na quantia de R$ 80.271,21 (oitenta mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e um centavos).

Requer o provimento do recurso, no sentido de julgar procedente o recurso de apelação interposto.

Consoante certidão (id. 7059247, pág. 24) a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Pretende o Igeprev o reconhecimento de excesso de execução na quantia de R$ 80.274, 21 (oitenta mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), e em consequência, o provimento do Recurso de Apelação interposto.

Aduz que o valor correto a ser executado é a quantia de R$ 383.734,21 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos).

Analisando os autos, verifica-se que em petitório de fls. (id. 7059231, pág. 1/2), o IGEPREV apresentou cálculo (id. 7059231, pág. 3) apontando que o valor correto a ser executado seria o valor de R$ 383.734,21, apontando a quantia de R$ 15.470,61 (quinze mil, quatrocentos reais e sessenta e um centavos) como valor cobrado indevidamente.

Em seguida, verifica-se que a ora agravada, em petitório de fls. (id. 7059232, pág. 1) concordou em abrir mão do valor apontado pelo IGEPREV como indevido, pelo que pleiteou a homologação por desistência do valor e requereu a expedição do precatório.

Em virtude de tal manifestação, o juízo monocrático homologou por sentença o cálculo apresentado pelo IGEPREV no valor de R$ 383.734,21, motivo pelo qual a Exma. Desa. Helena Dornelles negou seguimento ao recurso de apelação por entender que o mesmo encontrava-se prejudicado (id. 7059238, pág. 2/5).

Desse modo,

entendo que pelo fato do juízo monocrático ter homologado a vontade das partes e tendo a ora agravada concordado com o montante apresentado pelo ora agravante, não há que se falar em excesso de execução, e em consequência verifica-se que o recurso restou prejudicado, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento à apelação encontra-se correta, devendo ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno interposto pelo IGEPREV.

É como o voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 25/04/2022